Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. DEDUÇÃO DE DEFESA RELACIONADO A DIREITO DE OUTREM. ÓBICE. ART. 18, DO CPC. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DEDUZIDA PELA CÔNJUGE COPROPRIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. Não se conhece de recurso interposto pelo recorrente em defesa de direito de outra parte, eis que, nos termos do art. 18, do CPC, a ninguém é dado deduzir, em nome próprio, direito alheio.
2. Sendo certo que a impugnação à penhora ofertada pela cônjuge do devedor foi protocolizada tempestivamente, eis que, ante a ausência de sua intimação da penhora, foi-lhe deferido prazo para, querendo, impugnar a constrição, não há que se falar em preclusão da afirmada impenhorabilidade do imóvel.
3. Demonstrado que o imóvel, em que reside a recorrente e o executado, é o único bem registrado em nome do devedor e da coproprietária, bem assim, inexistindo prova em sentido diverso, ou seja, de que são proprietários de outros imóveis, há que se atribuir ao bem a proteção de impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.